Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ART. 524 DO CPC. PENHORA ONLINE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E CONTA-POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE.
1. Diferente do que alegado pela agravante CERES, não se verifica no requerimento de execução dos honorários qualquer violação ao art. 524 do CPC. O exequente indicou o valor do débito em R$ 25.776,76, correspondente a 10% dos valores cobrados em excesso (R$ 257.767,66) – ID 82836560. Não houve incidência de correção monetária ou juros sobre os honorários, o valor foi apurado em cálculos simples, conforme se verifica na decisão agravada, que apurou a verba de sucumbência em R$ 25.693,29, calculada com base no “proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 539.644,65) e o que foi efetivamente obtido (R$ 282.711,70), que resulta em R$ 256.932,95”. 1.1. Do mesmo modo, o título é exequível provisoriamente; o agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou os honorários não impede o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo.
2. Na hipótese, demonstrado nos autos que a penhora por meio do sistema SISBAJUD incidiu em quantia depositada em conta-corrente, na qual a devedora recebe benefício do INSS e a complementação de aposentadoria, e em conta-poupança.
3. Nos termos do art. 833, IV e X do CPC, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor, dada a natureza alimentar, são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.
4. Inviável a flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário para admitir a penhora de percentual como pretende a agravante. Isso porque os valores do benefício do INSS e a complementação de aposentadoria recebidos não são elevados (INSS R$ 6.081,26 e complemento de R$ 4.401,59); a devedora conta 84 anos, diagnóstico de demência e necessitando de auxílio médico regular (ID 84478800). Por isto, manutenção de penhora sobre qualquer percentual dos proventos significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família.
5. O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido flexibilização da regra da impenhorabilidade da reserva de poupança até 40 salários mínimos. Pelo contrário, em sede do art. art. 833, X do CPC/2015, tem definido impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. 5.1. “É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude.”(AgInt no AREsp 1739220/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).
6. Recurso conhecido e não provido.